Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-97.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001207-97.2016.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DERNIVALDO GIL DO AMARAL - CPF: 244.703.848-87 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
1.

EXTINÇÃO DA PUNIBILDADE
– PRESCRIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA ENTRE 2 E 4 ANOS –

LAPSO TEMPORAL DO ART. 109, IV DO CP NÃO TRANSCORRIDO
–
2. INDULTO

PRESIDENCIAL
– INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO EM 1º GRAU SOBRE RECUSA DA APLICAÇÃO
–
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– PEDIDO NÃO CONHECIDO –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 109, IV, do CP, inadmissível, pela prescrição, declarar-se a extinção da punibilidade do agravante;

2.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau
, da possibilidade de concessão de
indulto presidencial ao Agravante
,
inviabiliza a cognição do pedido nesta
instância

revisora, sob pena de se incidir em vedada
supressão

de
instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Dernivaldo Gil do Amaral
, contra a decisão anexada sob Id. 42755452, em que se
indeferiu pedido
de reconhecimento da
prescrição
com a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Se vier a ser vencido nessa tese, o Agravante almeja ser beneficiado com o
Indulto Presidencial
estatuído pelo Decreto n. 9.246/2017 (Ids. 42755453/455).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento
do pedido de concessão de Indulto devido à
supressão de instância
e no mérito, pelo
desprovimento
do pedido extinção da punibilidade mediante reconhecimento da

prescrição (Ids. 42604970/971).

Em sede de
Juízo de Retratação
a decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 42604972).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não

conhecimento
do pedido de concessão de Indulto ante a
supressão de instância
e pelo
desprovimento
do pleito de extinção da punibilidade devido à prescrição, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48550983).

Agravo em execução
—
Execução da pena – Condenação à pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses
de reclusão – Pena restritiva de Direitos
– Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
estatal retroativa, para declarar extinta a punibilidade, ademais, que reconheçam o
benefício pelo Indulto presidencial
[Decreto 9.242/2017] –
Impossibilidade
– Não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, caso que
os autos não contemplam
– Além do mais, com relação do
Indulto
, imprescindível que o pedido seja realizado ao
juízo singular
–
Supressão de instância
– Decisão atacada –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020